Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTAS PELO AUTOR. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, que, no caso, deve prevalecer, à míngua de elementos concretos que possam contrariar o declarado.

2. A inércia do réu em não apresentar as contas, ou apresentá-las intempestivamente, ocasiona unicamente a impossibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor da ação, para quem surge o ônus de apresentá-las.

3. No caso, embora os réus tenham apresentado as contas intempestivamente e as contas (planilha) exibidas pela autora estejam ancoradas em laudo de auditoria, diante da enorme quantidade de documentos dos quais teriam sido extraídas as informações inseridas na planilha da autora e da complexidade do caso, a prova pericial se apresenta indispensável.

4. Apelações conhecidas e providas. Sentença anulada.